Tribunal: TJSP
Processo: 1518464-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Revelia de Antonio William e Marcos Antonio – Crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de chave falsa – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta 15a Câmara

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Revelia de Antonio William e Marcos Antonio – Crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de chave falsa – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta 15a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça – Descabida a desclassificação para a modalidade tentada – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Cálculo de penas em descompasso com o artigo 68 do CP. Revisão. Bases acima dos mínimos. Segunda qualificadora utilizada como circunstância judicial desfavorável. Maus antecedentes de Antonio Willian (1/5). Marco Antonio (1/6). Proporcionalidade – Dupla reincidência específica de Antonio Willian (1/4). Confissão extrajudicial de Marcos Antonio (Súmula no 545 do STJ). Compensação parcial com a dupla reincidência específica. Acréscimo na fração de 1/5. Razoabilidade – Repouso noturno (1/3) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III) – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido em parte para revisar a dosimetria, reconhecer o repouso noturno e majorar as penas.